Tribunal: STF
Processo: Rp 1149
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-23
Data de publicação: 1983-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CARGOS PUBLICOS DE ÓRGÃO LEGISLATIVO.
1) A CRIAÇÃO DE CARGOS E A FIXAÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS SÃO
PROVIDENCIAS DE CUNHO LEGISLATIVO ORIGINARIO, QUE NÃO PODEM SER
DELEGADOS A MESA DO ÓRGÃO LEGISLATIVO (CONSTITUIÇÃO, ART-43, V).
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1., 2. E RESPECTIVO PARAGRAFO ÚNICO,
DA LEI N. 8.266, DE 6.8.82, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
2) VINCULAÇÃO DE TODOS OS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AOS ESTIPENDIOS DO DIRETOR GERAL, NESTE
COMPREENDIDAS GRATIFICAÇÕES A QUALQUER TÍTULO, EXCETO ALGUMAS
MENCIONADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-3., E PARAGRAFOS 1. E
2., DA SOBREDITA LEI.